Tribunal: TJDFT
Processo: 0732305-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (RMC). Dever de informação. Regularidade do contrato. Ausência de vício de consentimento e de cobrança indevida. Repetição de indébito indevida. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que, na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, reconhecendo a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado contratado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) e se existe, ou não, responsabilidade civil do banco réu/apelado.
III. Razões de decidir
3. Foi comprovado que a autora firmou o contrato de cartão de crédito consignado de forma válida e com ciência das cláusulas contratuais, incluindo a autorização para desconto em folha.
4. O contrato apresentava todas as informações claras e adequadas, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo evidência de vício de consentimento.
5. A relação jurídica estabelecida é regular e não configura dano moral ou direito à repetição de indébito, uma vez que os descontos realizados estão em conformidade com o acordado.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, 42 p. u; CC, art. 927; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1826097, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/2/2024; TJDFT, Acórdão 1426374, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 25/5/2022.